Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença recorrida unicamente no que concerne aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, já que comprovados os requisitos legais para imitir os proprietários na posse do imóvel objeto da lide.
4. Recurso conhecido e desprovido.